Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-80.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO APELADO: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à manifestação de ID 63029358, que pugna pelo integral cumprimento do despacho de ID 62799711, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de primeira instância para oferte contrarrazões ao recurso defensivo. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator